Tribunal: TJDFT
Processo: 0745814-87.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. OBJETO. OBRIGAÇÕES CONDOMINIAIS VENCIDAS E VINCENDAS. CONDÔMINO. INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA. PROPRIEDADE DAS UNIDADES GERADORAS DAS PARCELAS PRETENDIDAS. QUESTÃO INCONTROVERSA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DAS TAXAS CONDOMINIAIS. CONFIGURAÇÃO. OBRIGAÇÕES DEVIDAS. ADIMPLEMENTO DAS PARCELAS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ENCARGO AFETO AO DEVEDOR. FATO IMPEDITIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO INVOCADO. REVELIA. PROVA AUSENTE. PEDIDO. ACOLHIMENTO. IMPERATIVO LEGAL (CPC, ART. 373, II). INADIMPLÊNCIA. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. IMÓVEL LOCADO. OPOSIÇÃO AO CONDOMÍNIO DA OBRIGAÇÃO INERENTE À LOCAÇÃO. INVIABILIDADE. OBRIGAÇÃO GERMINADA DA PROPRIEDADE. ACESSÓRIOS CONTRATUAIS E DA MORA. FUNDO DE RESERVA. PREVISÃO. LEGITIMIDADE. MULTA MORATÓRIA. PERCENTUAL. ADEQUAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO DE INCIDÊNCIA. INADIMPLÊNCIA. MORA EX RE. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DAS PARCELAS NÃO PAGAS. NECESSIDADE. CONVENÇÃO. INDICAÇÃO DO INDEXADOR. UTILIZAÇÃO DO INPC – ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR. ADEQUAÇÃO E LEGITIMIDADE. PRELIMINARES. REVELIA. QUALIFICAÇÃO. NULIDADE. ALEGAÇÃO DE INCONSISTÊNCIA DO SISTEMA ELETRÔNICO. INCONSISTÊNCIA POR TEMPO IRRISÓRIO. REPETIÇÃO DE PRAZO. INVIABILIDADE. REGULAÇÃO ESPECIAL (PORTARIA TJDFT N. 53/2014 ARTIGO 11). ILEGITIMIDADE ATIVA. RÉU. TITULAR DAS UNIDADES GERADORAS DAS TAXAS COBRAS. PERTINÊNCIA SUBJETIVA E RESPONSABILIDADE INDELÉVEIS. CONDOMÍNIO. REPRESENTAÇÃO PELO SÍNDICO. REGULARIDADE. APELO. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NATURALMENTE DOTADO DO EFEITO. POSTULAÇÃO. DESCABIMENTO (CPC, ART. 1.012 e §§1o e 3o). RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. ACÓRDÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
4. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.